Tribunal: TJMT
Processo: 1003637-35.2023.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003637-35.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEMESIO GRANJA - CPF: 300.679.799-04 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS GRANJA - CPF: 238.727.309-59 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE ASSIS GRANJA - CPF: 238.727.309-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO
HOME CARE
. SERVIÇO DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que determinou o fornecimento de internação domiciliar pela modalidade
home
care
a paciente idoso com múltiplas condições de saúde, incluindo Síndrome de Fournier, demência e lesões.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a (i) necessidade de fornecimento de serviço
home
care
; (
ii
) responsabilidade do
ente estadual no custeio do tratamento; (
iii
) fixação de honorários advocatícios em demanda de saúde pública.

III. Razões de decidir

3.
O paciente foi avaliado com 10 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, sendo elegível para
home
care
de baixa complexidade. Múltiplos laudos médicos confirmam a necessidade de tratamento domiciliar, atestando condições como demência, doença de Alzheimer severa e sequelas de Síndrome de Fournier.

4.
A limitação do atendimento pelas normativas do SUS não encontra respaldo no ordenamento jurídico, considerando o direito constitucional à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.
Tratando-se de serviço de
home
care
de média/alta complexidade, a responsabilidade pelo custeio recai primariamente sobre o Estado, dada a natureza do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

O fornecimento de serviço
home
care
de média/alta complexidade compete primariamente ao ente estadual;
2.
A necessidade de tratamento domiciliar deve ser comprovada por avaliações médicas circunstanciadas;
3.
Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; STJ, Tema 1313, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003637-35.2023.8.11.0007, ajuizada por
NEM
É
SIO GRANJA
em face do
ora
apelante e do Município de Alta Floresta (MT), julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para
condenar
os requeridos
,
solidariamente
,
a
forne
cerem
ao autor
internaçã
o domiciliar
pela modalidade
home
care
,

direcionando
,

contudo,
primariamente

o cumprimento da obrigação ao ente esta
du
al
, para que este forneça o tratamento pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários
a
os cuidados com o paciente,
e
fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigaç
ão
.

A decisão c
ondenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade de
apresentação de laudo médico atualizado
. Argumenta
que se trata de serviço de baixa complexidade, cuja responsabilidade primária incumbe ao Município.

Defende, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, bem como a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento da referida verba honorária entre os réus.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, postula o direcionamento da obrigação de fornecer o tratamento
home
care
primariamente ao Município.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
322922371

e no Id.

322922373
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso, no sentido de
arbitrar
os honorários advocatícios
sucumbenciais
por apreciação equitativa,
e promover sua divisão equânime entre os demandados.
(Id.

341566855
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de
recurso

de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1003637-35.2023.8.11.0007, ajuizada por
NEM
É
SIO GRANJA
em face do
ora
apelante e do Município de Alta Floresta (MT), julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial para

condenar
os requeridos
, solidariamente, a
forne
cerem
ao autor
internação domiciliar
pela modalidade
home
care
,

direcionando
,
contudo,
primariamente
o cumprimento da obrigação ao ente esta
du
al.

Narra a inicial que o
autor, pessoa idosa diagnosticada com Síndrome de Fournier, apresentou abscesso perineal com acometimento de nádegas, coxa e bolsa escrotal esquerda, sendo submetido a cirurgia de desbridamento em 21.03.2023. Encontra-se acamado e totalmente dependente de terceiros, necessitando de serviços de assistência domiciliar (
home
care
).

Em 25.05.2023, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou visita
in loco
e aplicou a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, constatando que o autor apresenta deficiência visual, demência decorrente de idade avançada, hipertensão, cardiopatia e lesão ulcerada de grandes dimensões em região perineal. O paciente alcançou 10 pontos na referida tabela, tornando-se elegível para
home
care
de baixa complexidade (Id. 322921874, p. 2).

Posteriormente, foi juntado laudo médico de 01.10.2024, emitido pelo Dr. Edson P. Kruger da Secretaria Municipal de Saúde, atestando que o paciente se encontra sem visão, com dificuldade para locomoção e alteração da linguagem (Id. 322921892, p. 1).

Após as contestações, foi concedido parcialmente o pedido de
home
care
pelo prazo de 90 dias, determinando-se a apresentação de relatório médico atualizado no prazo máximo de 70 dias para reanálise (Id. 322922351, pp. 1-6). Em cumprimento, a parte autora juntou relatório médico informando que o paciente
se encontra
acamado, com demência e doença de Alzheimer severa, além de sequela de Síndrome de Fournier (Id. 322922360, p. 1).

A
to seguinte, a
sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que, após 70 dias de internação domiciliar, o autor seja
submetido a avaliação médica para elaboração de relatório circunstanciado e atestação da necessidade de continuidade do serviço.

Dessa forma, não procede a alegação do apelante
de improcedência do pedido
quanto à imprescindibilidade de apresentação de laudo médico atualizado.

C
omo bem ressaltou o representante do Ministério Público estadual,

e
mbora o Estado alegue desatualização da avaliação médica, os autos contêm relatórios posteriores que confirmam a necessidade do tratamento domiciliar. O ente público não demonstrou nenhuma mudança no quadro clínico do paciente que afastasse a procedência do pedido. Portanto, a determinação de internação domiciliar por 90 dias, prorrogável se necessário, está devidamente fundamentada, devendo eventual questionamento sobre nova avaliação médica ser resolvido na fase executória.

I
negável, portanto, a necessidade d
o
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Nesse sentido
:
(TJMT - N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel.
Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29.1.2024,
p
ublicado no DJE 09.2.2024).

Assim
,

considerando que o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
engloba procedimentos de média/alta complexidade, não integrantes da Assistência Básica, a responsabilidade pelo seu custeio é do Estado de Mato Grosso, ressalvado o redirecionamento em caso de descumprimento da obrigação, conforme pontuado pela sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios,
tem-se que
com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

C
onstata-se
, portanto
,
que
em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro,
é
incontroversa a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de
Alta Floresta
(MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
e à manutenção da solidariedade entre os entes públicos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
para
condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante a tese firmada no Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026